Tribunal: STF
Processo: Rcl 84934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mônica Maria de Oliveira Freire em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (Processo 0800489-90.2022.8.20.5113), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “16. O caso em tela trata de flagrante afronta ao decidido RE 765320, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 916, cujo aprofundamento acerca da violação será exposta em tópico próprio adiante, bem como aplicou indevidamente precedente referente ao TEMA 551 que trata de hipótese de pagamento de férias e décimo terceiro também desta Corte.



    [...]



    23. Este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) reiteradamente vem decidindo que, uma vez detectado vício na contratação, faz incidir na relação jurídica entre trabalhador e ente público a orientação jurisprudencial onde "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF).



    [...]



    25. Todavia, o acordão recorrido entendeu por aplicar precedente do Tema 551 do STF como ratio decidendi, partindo, com todo o respeito, de interpretação completamente equivocada do precedente julgado por esta Corte, afastando o direito da Recorrente em perceber o FGTS nos termos do previso no Tema 916. 



    26. Data vênia, cumpre verificar que o TEMA 551 trata de hipótese de pagamento de férias e décimo terceiro, e trata desta hipótese em caso de desvirtuamento da contratação temporária. 



    27. O caso dos autos, o pleito se refere ao FGTS em razão da desvirtuação da contratação temporária, em desatenção aos comandos legais e constitucionais. ASSIM, O PEDIDO É RESTRITO AO PAGAMENTO DE FGTS! 



    28. Daí porque não há que se falar em afastar o direito da parte em receber a verba fundiária consoante entendimento do Tema 916 desta Corte. 



    [...]



    30. Com base nesta afirmação supra, a decisão Reclamada entendeu por válida contratação da demandante. 



    31. Todavia, o julgado restou permaneceu sem levar em consideração o fato da Requerente, como exposto na exordial, ter trabalhado para o município demandado no período de 19/07/2010 à dezembro de 2020, mediante contrato “temporário” de trabalho ininterruptamente. 



    32. Ou seja, o que se percebe-se é que, ao validar contratação em desconformidade, inclusive, com o disposto na Lei citada pelo julgado da Turma Recursal, o v. acórdão reclamado ainda desprezou a duração de uma década do contrato objeto da lide, ou seja, além do tempo máximo de quatro anos como cita a Lei Municipal.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem assim que “seja julgada procedente a presente reclamação, anulando a decisão supramencionada, reconhecendo a violação ao decidido no RE 765320, em sede de repercussão geral, Tema 916, impondo a ratio decidendi do tema em foco de forma correta garantindo inclusive a distinção entre os temas 551 e 916 do STF, julgando procedentes os pedidos da inicial”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    A Turma Recursal reclamada negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Reclamante, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. ART.37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 328/2013. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA CORTE SUPREMA. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial visa reconhecer o vínculo contratual temporário com o entre municipal e condená-lo a recolher os valores correspondentes ao FGTS do período da relação jurídico-administrativa, sem o acréscimo da multa de 40% sobre os depósitos.



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, a teor do art.99, §7º, do mesmo diploma legal. 



    3 – A Constituição Federal, à luz do art.37, II e IX, determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso, de forma que, excepcionalmente, com previsão legal, admite-se que os entes federados firmem contratos por tempo determinado para atender às necessidades temporárias do serviço público.



    4 – A Lei Municipal nº 328/2013, nos arts.1º, 3º e 7º, dispõe que os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta poderão efetuar contratação de pessoal por tempo máximo de dois anos, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo admitida a prorrogação, desde que o prazo total não exceda quatro anos, vedada a recontratação do temporário antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento do contrato anterior. 



    5 - Em sintonia com a Tese fixada no Tema 916 do STF, o direito ao recebimento do FGTS nas contratações temporárias advém do reconhecimento da sua nulidade, pois realizadas em dissonância com a previsão normativa do art. 37, IX, da Constituição Federal, de modo que é incabível aplicá-la aos contratos válidos, ou seja, sem vício de nulidade na origem, que são desvirtuados por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, hipótese em que incide o Tema 551 do STF, que estende os direitos dos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional, se a legislação local estabelecê-los ou ocorrer desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    6 - No caso sob exame, em que existe contratação temporária lícita, em virtude da sua disciplina na legislação municipal, mas desvirtuada por sucessivas renovações e prorrogações, recai o Tema 551 da Corte Suprema, motivo por que se torna indevida a concessão do FGTS, que não constitui vantagem prevista a servidores de cargo efetivo e, por isso, extensiva aos empregados públicos que sofrem desvirtuamento contratual. 



    7 – Recurso conhecido e desprovido. 



    8 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (eDoc. 9, fl. 3-4) 



    Esse entendimento não viola o que decidido pela CORTE, ao apreciar o Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, que reconheceu o direito à percepção de salário referente ao período trabalhado, bem como ao FGTS, nos casos de contrato de trabalho temporário, fixando a Tese no sentido de que:



    "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    Da mesma forma, a tese firmada no Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, disciplina que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, o que está em conformidade com a conclusão alcançada pelo Tribunal reclamado, a partir da análise da matéria fática ali apresentada. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente